Tribunal: TJDFT
Processo: 0748981-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA INCIDENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA SOBRE O PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO PELO CREDOR. IMPOSITIVA A REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DETERMINAÇÃO À INVENTARIANTE DE RESERVA DE DINHEIRO E/OU BENS PARA FAZER FRENTE À DÍVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. O procedimento de habilitação de crédito em desfavor do espólio, a despeito de ser apresentado em autos apartados, tem natureza incidental ao inventário, de sorte que a irresignação contra a respectiva decisão deveria ser feita por agravo de instrumento, e não por recurso de apelação.
II. No entanto, ainda que se entenda que a decisão seja impugnável por meio de agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único), o caso concreto possui particularidades que justificam o conhecimento do recurso à guisa de apelação (decisão rotulada de sentença, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil).
III. Em relação ao mérito, não existindo concordância de todas as partes do inventário sobre o pagamento exigido pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias (Código Processo Civil, art. 643).
IV. No caso concreto, o Banco do Brasil pleiteou a habilitação de crédito no valor de R$ 688.781,52, fundado em cédula de crédito bancário, tendo o espólio discordado dessa habilitação (em sede de inventário).
V. Nesse quadro processual, acertada a decisão (ora revista) de remessa do pedido de pagamento às vias ordinárias, ao tempo em que foi determinado à inventariante a separação de dinheiro e/ou bens suficientes para o pagamento integral da dívida, o que resguarda os interesses do recorrente (Código de Processo Civil, art. 643 e parágrafo único).
VI. Apelação conhecida e desprovida.